Tribunal: TJMT
Processo: 0010270-19.2019.8.11.0040
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA DO RECORRENTE, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESACOLHIMENTO. EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA INDENE DE DÚVIDAS. APLICAÇÃO DO AFORISMO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISUM MANTIDO. 2. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. 3. RECURSO DESPROVIDO.
1. A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação. Diante disso, no caso destes autos, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de animus necandi na conduta do recorrente impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo in dubio pro societate.
2. A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes. Logo, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo fútil e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima; bem como a existência de um lastro mínimo sobre a incidência das referidas causas modificadoras de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII, c e d, da Constituição Federal.
3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010270-19.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes de Trânsito, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LEONARDO FERREIRA - CPF: 781.707.291-49 (RECORRENTE), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), DAIANA MARQUES CORREIA - CPF: 019.035.821-13 (VÍTIMA), MIKAEL DOUGLAS LOPES SIQUEIRA - CPF: 054.508.721-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO
PELO MOTIVO FÚTIL
E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
DECISÃO DE PRONÚNCIA
.

INSURGÊNCIA DEFE
N
SI
VA
.

1.
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
DO RECORRENTE
, NOS TERMOS DO ART. 415, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
DESACOLHIMENTO
.
EXCLUDENTE DE ILICITUDE
DA LEGÍTIMA DEFESA

NÃO CONFIGURADA
INDENE DE DÚVIDAS
.

APLICAÇÃO DO
AFORISMO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
.

MAT
ÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI
.

DECISUM
MANTIDO
.

2.
AFASTAMENTO DA
S
QUALIFICADORA
S
.
INVIABILIDADE
.
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE INDICAM A EXISTÊNCIA DE MOTIVO FÚTIL
E DO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA
.
3.
RECURSO

DES
PROVID
O
.

1.
A tese de legítima defesa só deve ser acolhida, quando restar evidenciado, de plano, que o agente agiu de maneira moderada para repelir a injusta provocação.
Diante disso, no caso destes autos
, a ausência de comprovação, de forma segura e inconcussa, sobre a ausência de
animus necandi
na conduta do
recorrente
impõe a manutenção da sentença de pronúncia que determinou sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, em virtude do aforismo
in dubio
pro

societate
.

2
.
A exclusão de qualificadoras do delito de homicídio somente é permitida quando forem manifestamente improcedentes.
Logo
, havendo na denúncia a descrição das circunstâncias que configuram o motivo fútil
e o emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
;
bem como a existência de um last
ro mínimo sobre a incidência da
s
referida
s
causa
s
modificadora
s
de pena, de rigor sua apreciação pelo Conselho de Sentença, sob pena de se invadir a competência constitucional do Tribunal do Júri, prevista no art. 5o, XXXVIII,

c
e
d
,
da
Constituição Federal
.

3
.
Recurso
de
sprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Leonardo Ferreira
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso
/
MT, nos autos da Ação Penal n.
0010270-19.2019.8.11.0040
, pronunci
ando-o
pela suposta prática do crime de
tentativa de
homicídio
qualificado pelo motivo
fútil

e recurso que
dificultou a defesa da vítima
,
condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e
posse irregular de arma de fogo de uso permitido

(
art. 121,
§ 2o
,
II e
IV,
c/c art. 14, II
e IV
,

do Código Penal
, art. 306, da Lei n. 9.503/97 e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003
), determinando
sua submissão a julgamento pelo Conselho de Sentença
daquela unidade judiciária.

O recorrente, forte nas razões que
estão
no ID
181799782
, pugna
pela
sua
absolvi
ção

sumária
,
com
base na
excludente de ilicitude da
legítima
, com fulcro no art. 415, IV, do Código de Processo Penal
;
e, subsidiariamente,
pelo

afasta
mento

d
a
s
qualificadora
s
do motivo
fútil
e recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Nas contrarrazões encontradiças no ID
181799801
, o recorrido rebate as
teses
deduzidas nas razões recursais, postulando o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação (ID
181799813
), a autoridade judiciária de primeiro grau manteve o
decisum

recorrido
por seus próprios fundamentos.

N
esta
instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se
vê

no ID
183159179
, opin
a
pelo
des
provimento do recurso
defensivo.

É o relatório.
Inclua-se

em pauta, mediante publicação.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
que está

no ID
181799764
, p.
34
-
40
, narra os fatos desta forma:

[...]

1. Consta do referido procedimento investigatório, que no dia 11 de

dezembro de 2019, por volta das 04h40min, próximo ao bar "Amor
Y
Cana", localizado na

Avenida Santa Maria, Bairro Bela Vista, nesta urbe, o denunciado
LEONARDO FERREIRA,

agindo com manifesto animus necandi, por motivo fútil, mediante recurso que
dificult
ou a

defesa da vítima, tentou matar
Mikaei
Douglas Lopes Siqueira,
desferindo
-lhe
disparos de
arma de fogo (apreendida),
não consumando o delito, por
circunstâncias alheias à sua
vontade, consoante Termo de Reconhecimento de Pessoa de fls. 16, 60 e 66, Boletim de

Ocorrência de fis. 38/41, Anexo Fotográfico de fis. 28/35 e Relatório de Ordem de Serviço de fis.

69/72.

II. Extrai-se ainda do referido procedimento que, nas mesmas

condições de tempo, na Avenida Tancredo Neves, nesta urbe, o indigitado
LEONARDO

FERREIRA, conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão

da influência de álcool,
conforme Auto de Constatação de Embriaguez de lis. 36/37.

III. Ressai ainda que, nas mesmas condições de tempo e tocai

descritas no item "II", o increpado
LEONARDO FERREIRA, portava, transportava
e
mantinha

sob sua guarda arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em

desacordo com determinação legal ou regulamentar,
no importe de 01 (um) revólver

calibre .38, n° de série 0345285, 05 (cinco) munições, sendo 02 (duas) munições intactas e 03

(três) munições deflagradas.

Narra o caderno investigativo que, nas condições de tempo e local

descritas no item
“I”
, a
vítima
, motorista de "Uber" (aplicativo de transporte), recebera uma

chamada por volta das 03h38min.

Posteriormente, ao chegar no local, as solicitantes adentraram no

veículo da
vítima
, seguindo todos para o destino almejado.

Subsequentemente, lá estando, uma das passageiras

desembarcou e solicitou que a vítima a aguardasse enquanto buscaria uma chave.

Ato contínuo, enquanto Mikael aguardava a passageira, o

denunciado, conduzindo sua camionete S
10
, cabine dupla, cor prata, com som alto e as luzes

apagadas, estacionou atrás do veículo da vítima.

Passados alguns minutos, a passageira retornou ao veículo,

instante em que o denunciado, ao avistá-la, acelerou em direção ao veículo da
vítima
.

Diante da atitude do increpado, a
vítima

sinalizou com a
mão,

neste momento, Mikael informou ao indigitado que é motorista de
aplicativo e estava
realizando

uma "corrida" para a aquela passageira que havia ido pegar uma chave.

Em seguida, o denunciado, em tom agressivo, expressou: "Para

levar a mulher tem que pagar a saída, aqui não é a casa da mãe Joana, não interessa, tem que

pagara saída".

Consta ainda que, a vítima tentou esclarecer ao increpado que

não estava no local para realizar programa sexual, mas que estava atendendo um chamado para

uma corrida.

Contudo, o indigitado, exaltadamente, repetiu: "tem que pagar a

saída dela".

Ulteriormente, a passageira do veículo da vítima, informou a essa

que o increpado possui arma de fogo, bem como, e possui conduta "perigosa".

Por esta razão, Mikael, amedrontado, acelerou seu automóvel,

instante em que o denunciado efetuou três disparos de arma de fogo, em direção à vítima, não

logrando acertá-la.

A vítima mediante a utilização de seu veículo, evadiu-se do local,

sendo perseguida pelo indigitado pelas vias públicas desta urbe.

Sucessivamente, Mikael visualizou uma viatura policial,

oportunidade em que solicitou ajuda.

Infere-se ainda que, a
vítima
informou aos agentes
diligenciantes

o ocorrido, repassando características do denunciado e da camionete que conduzia e, em

seguida, dirigiu-se até a Unidade de Pronto Atendimento, eis que as ocupantes (sendo duas

passageiras grávidas), estavam passando mal.

De posse das informações, os milicianos iniciaram buscas,

localizando, posteriormente, o indigitado.

Ressurge dos autos que, os Policiais Militares lograram abordar o

denunciado, constatando que esse encontrava-se em visível estado de embriaguez, com forte

odor etílico, com dificuldades para falar e se locomover.

Ademais, ao realizarem a revista no veículo

localizaram, atrás do "porta luvas", a arma de fogo descrita no item "III".

Diante dos fatos, os agentes realizaram a prisão em flagrante

delito do indigitado e o encaminharam à Delegacia de
Polícia
Civil, para as providências

cabíveis.

O
motivo
fútil qualificador do crime de homicídio tentado,

perpetrado em desfavor da vítima restou caracterizado, haja vista que a intenção de causar o

crime teve como móvel, o fato de o increpado não aceitar que a
vítima
retirasse as

passageiras do endereço em que estavam.

Pela narrativa do fato, o crime em apreço se insere claramente

em contexto que
dificultou a defesa da
vítima, porquanto essa vulnerável, em seu veículo

fora surpreendida celas costas com três disparos de arma de fogo. em sua
direção.

[...].

Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este
Tribunal de Justiça
por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição, que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo ao
s crimes dolosos contra a vida, com o devido cuidado em não adentrar ao mérito para não influenciar os jurados.

Nessa senda, é imperioso salientar
também
que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e
o
judicium causae
. A primeira inicia-se com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

O

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos c
ontundente que aquele utilizado
para a condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras: no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado

possa

ser

um dos autores
do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos.

Não se pode perder de vista, dada a sua importância, que a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, razão pela qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da in
strução, quanto à materialidade

e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (
OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seu art. 414, que o juiz, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou, ainda, estabeleça no art. 415 do mesmo diploma que o juiz, poderá absolvê-lo sumariamente quando:
(i)
estiver comprovada a inexistência do delito;
(
ii
)
estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato;
(
iii
)
o fato não constituir infração penal;
e (
iv
)
estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos
de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis no
s

autos
, porquanto nessa fase processual vigora o princípio
in dubio pro
societate
.

Volvendo-se ao exame destes autos, verifica-se que a materialidade delitiva sequer fo
i
objeto de impugnação recursal, cingindo-se, o recorrente, a requerer
sua

absolvição sumária, em razão do reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa
;
bem como a exclusão da
s
qualificadora
s
do motivo fútil
e
do

recurso que dificultou a defesa da vítima.

Não
obstante

o
recorrente

sustent
e
a excludente de ilicitude da legítima defesa
,

ao argumento de que

teria efetuado os disparos de arma de fogo contra a vítima por
temer por sua vida,
pois sabia que Mikael Douglas era uma pessoa violenta
, tanto que lhe ameaçou,
e porque
estava comercializando drogas
no
estabelecimento comercial
daquele
,
o
certo
é
que
neste momento, não há como abrigar tal tese e, em consequência,
absolv
er Leonardo
sumariamente, haja vista que para o acolhimento da tese defendida, é necessária a existência de provas seguras, incontroversas e inequívocas acerca da sua ocorrência, situação não verificada no caso em análise.

Isso
porque, quando
foi
ouvida
em juízo, a v
ítima
Mikael Douglas
afirm
ou
que
era motorista de aplicativo e havia sido solicitado para fazer uma corrida, contudo o recorrente achou que ele estava saindo do estabelecimento comercial sem efetuar o pagamento
,
quando
entrou em seu veículo e foi surpreendido pelos disparo
s.

A corroborar a narrativa do ofendido,
tem-se o depoimento da testemunha Daiana Marques Correa, que sob o crivo do contraditório, informou que
no dia dos fatos, encontrava-se em uma

lanchonete acompanhada de sua amiga Daniela e outras duas colegas
,
t
endo uma delas
necessitado
buscar uma chave de sua residência no Bairro Bela

Vista, em cujo local o ofendido (motorista d
e

uber
)
havia deix
ado
o primo dela
, razão pela qual solicitou que
este
lhes transportasse
até
aquele

imóvel
, onde funcionava uma
“zona”
. A
o chegar
ao
local,
a declarante
permaneceu

no veículo e a sua colega desceu
, momento em que o
recorrente
– dono da “zona” – c
hegou numa camionete e
passou a

buzinar e acionar os faróis altos
, gritando
“eu quero dinheiro, eu quero

dinheiro” e “tem que pagar a chave”
. Nesse momento,
o ofendido desceu do veículo

para explicar que estava acontecendo um
mal-entendido
, pois era motorista de aplicativo, e retornou ao veículo,
quando, então,
Leonardo
, em tese,
efetuou disparos na direção da vítima
.

Os policiais militares
Jodacir
Brito Jacobina
e
Giovane Baca dos Santos
, na fase instrutória, afirmaram que foram abordados pelo ofendido, que é motorista de aplicativo, solicitando-lhes ajuda pois estava sendo perseguido e alvejado pelo recorrente
. Em diligências, localizaram o veículo de Leonardo que, não obstante tenha tentado empreender fuga,
foi abordado em estado de evidente embriaguez e portando arma de fogo.

Diante
de tais
circunstâncias, deve ser reconhecido que a excludente de ilicitude não ficou demonstrada, ao menos nesta fase processual, haja vista que não se comprovou de forma indubitável os pressupostos para sua caracterização, quais sejam: a injustiça e a atualidade da suposta agressão perpetrada contra o recorrente; a necessariedade dos meios empregados na alegada defesa; a proporcionalidade da repulsa;
como
também

o

animus
defendendi

(art. 25 do Código Penal).

E tais assertivas têm
consistência
, porquanto, tal como foi consignado anteriormente, somente é autorizado o reconhecimento da legítima defesa quando ficar incontroverso a incidência dessa situação, o que significa dizer: persistindo qualquer dúvida sobre o desenrolar dos fatos alegados, é de rigor a submissão do acusado a julgamento perante o Júri Popular.

Por conseguinte, a despeito de o recorrente postular sua absolvição sumária, nos termos dos
arts
. 23 e 25 do Código Penal,
pelo fato de
ter agido em legítima defesa,
a
referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que
ele
teria agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal
e seus aditamentos
.

Aliás, a despeito de o recorrente
juntar

nos presentes
autos diversas informações no sentido de que a vítima, em tese, é uma pessoa violenta, ostenta passagens criminais e

foi preso após os fatos ora em apuração portanto arma de fogo e drogas,
é forçoso reconhecer que
tais circunstâncias, nest
a

oportunidade
, não guardam pertinência com os fatos
sob exame,
tanto que são investigadas em proce
ssos
criminais autônomos, devendo, o debate, ser
destinado ao Tribunal do Júri.

A propósito, sobre esse tema, as três câmaras criminais deste Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de reconhecer que só se pode absolver sumariamente o acusado, em razão da legítima defesa, quando for induvidosa a ausência do
animus necandi
e a presença de seus requisitos, consoante se depreende dos acórdãos abaixo
resumidos
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 121, §2.o, INC. II E IV, DO CP C/C ART. 14, CAPUT DA LEI N.o 10.826/03) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, SOB A ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE
– PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA –
EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO COMPROVADA ESTREME DE DÚVIDAS – PREVALÊNCIA DO BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE
– 2. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS DELITOS DE HOMICÍDIO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA ENTRE OS CRIMES – INDÍCIOS DE AUTONOMIA ENTRE AS CONDUTAS – DECISÃO DE PRONÚNCIA QUE NÃO COMPORTA REVOLVIMENTO PROBATÓRIO APROFUNDADO – MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – 3. REQUERIDA A EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – DESCABIMENTO – CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO SE REVELA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – DECISÃO MANTIDA – INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO PLEITO DE EXCLUSÃO DE TIPO PENAL DERIVADO ATINENTE AO MEIO CRUEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária, com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, quando o conjunto probatório mostra a sua ocorrência de maneira inequívoca, o que não é o caso dos autos, haja vista a existência de tese contraposta em outros elementos de convicção angariados em juízo, não sendo inexorável a conclusão de
que o recorrente se valeu, moderadamente, dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
.

2. Embora possível, o reconhecimento da consunção entre os delitos de homicídio e porte ilegal de arma de fogo, na fase de pronúncia, exige comprovação inequívoca da relação de dependência ou subordinação entre as condutas, praticadas no mesmo contexto fático. Havendo dúvidas quanto ao nexo entre as condutas, ou seja, sendo necessário o exame aprofundado da prova para fins de aplicação do princípio da consunção, a análise da questão deverá ser reservada ao
eg
. Tribunal do Júri, a quem compete solucionar as questões casuísticas dos crimes dolosos contra vida e daqueles que lhes forem conexos. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 38 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

3. Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos de suas possíveis ocorrências, como na hipótese, devem ser mantidas a fim de que sejam apreciadas pelo órgão constitucional competente, que é o Tribunal do Júri. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 02 da TCCR/TJMT.

Ademais, na hipótese, não se verifica o interesse recursal da i. defesa no pleito de afastamento de tipo penal derivado atinente ao meio cruel, porquanto não narrado na denúncia nem reconhecido na r. decisão impugnada.

4. Pronúncia mantida. Recurso defensivo conhecido e desprovido.

(
TJMT
N.U 1025684-29.2020.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
,
Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021)
Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – RECORRENTE QUE EM DISCUSSÃO COM A VÍTIMA DESFERIU-LHE CINCO GOLPES DE FACA CONSTANTES DO LAUDO PERICIAL
– EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI – DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação proposta, sem qualquer viés condenatório. Com efeito, a teor do que dispõe o art. 413, caput, do CPP, a demonstração inequívoca da ocorrência do crime, aliada à existência de indícios suficientes de autoria, autoriza a submissão do agente a julgamento pelo Egrégio Tribunal do Júri.

In
casu
, sendo incontroversas materialidade e autoria, impõe-se a manutenção da r. Sentença de pronúncia, pois a tese de que agiu em legítima defesa deve ser reservada para o tribunal do júri, notadamente quando a versão da defesa não se apresenta estreme de dúvidas
.
(TJMT N.U 1001887-24.2020.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Rui Ramos Ribeiro
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/08/2020,
Publicado
no DJE 22/08/2020)

Destac
amos

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO
FÚTIL
E ASFIXIA –
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO EVIDENCIADA DE PLANO
– DÚVIDAS EXISTENTES
– EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – INDÍCIOS MÍNIMOS DE QUE O AGRESSOR NÃO ACEITAVA O RELACIONAMENTO AMOROSO DA VÍTIMA COM A SUA EX-COMPANHEIRA E QUE A VÍTIMA SUPOSTAMENTE FOI AFOGADA – APLICAÇÃO DO ENUNCIADO CRIMINAL No 2 DO TJMT – QUALIFICADORAS MANTIDAS – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
A absolvição sumária somente se afigura possível quando não houver dúvidas a respeito da existência da excludente de ilicitude – legítima defesa
. “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.” (TJMT, Enunciado Criminal no 2).
(TJMT N.U 1021394-68.2020.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando de Almeida Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021,
Publicado
no DJE 05/02/2021)

Destac
amos

Dessa forma,

não se pode acolher
esse
pleito defensivo, uma vez que, como se sabe, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que o acusado seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconiza o art. 413, §
1o, do Código de Processo Penal.

Além disso, não se pode olvidar que, em havendo mais de uma versão apresentada e/ou dúvidas, como sói ser na hipótese, tais questões devem ser dirimidas pelo Conselho de Sentença, sob pena de afronta aos princípios constitucionais da soberania dos veredictos e da competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida (art. 5o, XXXVIII,
c
e
d
da Constituição Federal).

Do mesmo modo, não há como se afastar a qualificadora do motivo
fútil
, pois
há indícios de que o delito teria sido motivado por
uma discussão acerca de pagamento dos
“
serviços
”
de uma das garotas de programa da “zona” do recorrente
. Além disso, consta dos autos que
,
a
priori,
o
ofendido era motorista de aplicativo e sequer estava frequentando o estabelecimento
comercial

de Leonardo
, motivaç
ão, es
s
a,
que não é capaz
ser capaz de explicar ou justificar o crime em questão.

É i
gualmente inviável a extirpação da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, que, em tese, foi alvejada com disparos de arma de fogo quando se afastava, de costas, para entrar em seu veículo.

Por consequência, o pleito visando o afastamento da
s
causa
s
qualitativa
s
em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, não havendo como se cogitar em exclusão do inciso
I
I
e IV
do § 2o do art. 121 do Código Penal, uma vez que o contexto fático-probatório dá suporte à incidência do referido tipo penal alternativo, razão pela qual a questão ser submetida ao Tribunal do Júri.

A propósito, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas aprovou o Enunciado n. 2, pacificando o assunto no âmbito deste Tribunal de Justiça nos seguintes termos: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso interposto por
Leonardo Ferreira
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Sorriso
, pela prática do crime de
tentativa de
homicídio
qualificado
, determinando o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências
necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024